Tribunal: TJES
Processo: 5009972-91.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde; Interpretação / Revisão de Contrato; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009972-91.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALDIR SOELLA
RECORRIDO: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5009972-91.2025.8.08.0014.

RECORRENTE:
WALDIR SOELLA.

RECORRIDO:
UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 18862789. Contrarrazões apresentadas no ID 18862793.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 18862789), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Ademais, defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/1995 c/c art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015), considerando a declaração de hipossuficiência constante do ID 18862790 e a ausência de elementos que desabonem a alegada condição de carência.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. IMPLEMENTAÇÃO AOS 59 ANOS. PERCENTUAL DE 123,2%. TEMA 952 DO STJ. AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO. INSTRUMENTO APÓCRIFO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA EM CASO ANÁLOGO DA MESMA OPERADORA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de ação revisional de reajuste contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais proposta por Waldir Soella em face de Unimed Noroeste Capixaba. O autor narra ser beneficiário de plano de saúde familiar na condição de dependente de sua ex-esposa, Geovana Nossa Zamprogno, mantendo o vínculo há quase 20 anos. Relata que, até junho de 2025, a mensalidade individual correspondia a R$ 694,73, mas que, ao completar 59 anos em julho de 2025, o valor saltou para R$ 1.551,04, representando um aumento abrupto de 123,2%. Alega que a operadora se recusou a fornecer cópia do contrato assinado, apresentando apenas um instrumento apócrifo. Pleiteou a nulidade do reajuste, a aplicação subsidiária de índices razoáveis da ANS, a restituição em dobro do indébito e indenização por danos morais de R$ 10.000,00.

A sentença proferida pelo juízo do 3º Juizado Especial Cível de Colatina (ID 18862432) julgou improcedentes os pedidos iniciais. O magistrado de primeiro grau fundamentou que o reajuste por faixa etária possui previsão legal e contratual, estando em consonância com a Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS e com os critérios fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 952. Considerou que, embora o contrato fosse apócrifo, a relação jurídica era incontroversa e os índices aplicados atendiam aos limites regulamentares de variação entre a primeira e a última faixa etária, não vislumbrando ilicitude ou dano moral.

Inconformado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 18862789) sustentando, em síntese: a) a nulidade do reajuste diante da ausência de contrato assinado (instrumento apócrifo), o que impede a verificação da ciência prévia do consumidor sobre as taxas aplicadas; b) a manifesta abusividade do percentual de 123,2%, que carece de base atuarial idônea e onera excessivamente o consumidor idoso; c) a existência de decisão divergente em caso idêntico contra a mesma operadora (Processo nº 5000690-29.2025.8.08.0014), no qual o reajuste foi limitado a 41,8%; d) a necessidade de restituição em dobro pela má-fé da operadora e a condenação em danos morais pela angústia causada em momento de vulnerabilidade.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia central reside em verificar a validade do reajuste de 123,2% aplicado pela operadora de plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do recorrente (59 anos). Para tanto, deve-se analisar se houve o cumprimento dos requisitos cumulativos estabelecidos no Tema 952 do STJ, notadamente a existência de previsão contratual clara e a razoabilidade do percentual aplicado, considerando a apresentação de contrato sem assinatura e a existência de precedentes deste tribunal em casos análogos envolvendo a mesma recorrida.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, enquadrando-se o autor no conceito de consumidor e a cooperativa médica no de fornecedora de serviços, conforme os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Incide, na espécie, a Súmula 608 do STJ, que determina a aplicação do CDC aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, o que não é o caso da Unimed. Nesse contexto, a interpretação das cláusulas deve ser feita da maneira mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC), sendo garantido o direito básico à informação clara e adequada sobre o preço e riscos do serviço (art. 6º, III, CDC). Ressalte-se que houve a inversão do ônus da prova (ID 18862418), incumbindo à recorrida demonstrar a legitimidade do reajuste.

Quanto à validade do reajuste por faixa etária, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº 1.568.244/RJ (Tema 952), fixou a tese de que tal majoração é legítima desde que: (i) haja previsão contratual; (ii) sejam observadas as normas dos órgãos reguladores; e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. No caso concreto, verifica-se que a recorrida falhou em comprovar o primeiro requisito. O documento juntado pela operadora (ID 18862424) não contém a assinatura do recorrente nem da titular do plano, tratando-se de documento apócrifo. Embora a existência da relação contratual seja incontroversa pelo uso do serviço, a aceitação de uma cláusula específica de reajuste tão gravosa exige prova da ciência prévia e inequívoca do consumidor, o que não ocorreu. A imposição de taxas sem o instrumento assinado viola o princípio da transparência e da boa-fé objetiva.

No que tange ao percentual de 123,2% aplicado na faixa dos 59 anos, este se mostra manifestamente desarrazoado e abusivo. Conforme o acórdão paradigma trazido pelo recorrente (ID 19357417), proferido pela 5ª Turma Recursal deste Tribunal em caso absolutamente idêntico contra a mesma operadora, o reajuste de 123,26% foi considerado ilegal por carecer de demonstração de base atuarial idônea que justificasse tamanha disparidade. O aumento de mais de 100% em um único mês compromete a natureza sinalagmática do contrato e coloca o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, CDC), especialmente em uma idade na qual a migração para outro plano de saúde é dificultada. Dessa forma, deve-se adotar o mesmo critério de modulação utilizado no precedente ID 19357417, limitando o reajuste ao percentual de 41,8%, que corresponde à variação média apurada pela ANS para a respectiva faixa etária no período.

No tocante ao pedido de repetição do indébito, a conduta da recorrida de aplicar reajuste vultoso sem apresentar contrato assinado e sem justificar tecnicamente o índice caracteriza conduta contrária à boa-fé objetiva. Conforme decidido pelo STJ no EAREsp 676.608/RS (Tema 929), a restituição em dobro do indébito independe da prova de má-fé subjetiva (dolo), bastando que a cobrança indevida configure conduta injustificável. Ao impor um aumento de 123,2% com base em contrato apócrifo, a operadora assumiu o risco da ilegalidade, não havendo que se falar em "engano justificável". Assim, é devida a restituição dobrada da diferença entre o valor pago (R$ 1.551,04) e o valor devido com o reajuste limitado a 41,8% sobre o valor anterior (R$ 694,73 + 41,8% = R$ 985,12), abrangendo as parcelas quitadas no curso do processo.

Quanto ao argumento de danos morais, entendo que a r. sentença deve ser mantida no ponto que julgou o pedido improcedente. Conforme a fundamentação adotada no acórdão paradigma (ID 19357417), a mera cobrança de valores indevidos em razão de reajuste abusivo, embora cause transtorno e exija o manejo de ação judicial, não gera, por si só, dano
in re ipsa
. Não houve notícia de negativa de atendimento hospitalar, interrupção de tratamento essencial ou exposição do autor a situação vexatória que ultrapassasse o campo da discussão patrimonial. O aborrecimento decorrente da revisão de cláusula contratual, sem reflexos diretos na assistência à saúde, não enseja a reparação extrapatrimonial pleiteada.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar, em parte, a r. sentença
JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, com escopo de:

a) Declarar a abusividade do reajuste de 123,2% aplicado na faixa etária de 59 anos;

b) Limitar o reajuste por mudança de faixa etária ao percentual de 41,8%, devendo a mensalidade individual do recorrente ser recalculada, para o valor de R$ 985,12 (novecentos e oitenta e cinco reais e doze centavos), autorizados apenas os reajustes anuais posteriores pela ANS;

c) Condenar a recorrida à restituição, em dobro, dos valores pagos a maior a partir de julho/2025, incluindo as parcelas vencidas e pagas no curso da lide, valores que deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Diante do provimento parcial do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)